Tribunal: TCU
Processo: 034.159/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7511/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil (inicial e alteração) constantes dos autos, de acordo com os pareceres precedentes, sem prejuízo de se fazer a determinação especificada no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 034.159/2016-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Sergio da Cunha Dutra (XXX.817.569-XX). 1.2. Órgão: Gerência Executiva do INSS - Florianópolis/SC - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Gerência Executiva do INSS em Florianópolis que, no prazo máximo de 30 dias e em relação à pensão civil deixada pela ex-servidora Eunice Rodrigues Dutra (CPF XXX.184.839-XX): 1.7.1. promova a alteração do benefício em questão, para que passe a observar a sistemática de cálculo e de reajuste pelo regime de paridade com os servidores da ativa, em atendimento à disposição contida na Emenda Constitucional 70/2012, uma vez que a instituidora foi aposentada por invalidez; 1.7.2. em caso de decesso remuneratório em relação à situação anterior, observe a disposição constante do item 9.2.5 do Acórdão 2553/2013-TCU-Plenário , que prevê o pagamento de uma parcela de VPNI relativa à diferença entre os proventos pagos antes da aplicação do disposto na EC 70/2012 e o novo valor da pensão com paridade e que deverá ser absorvida por melhorias posteriores aplicadas à estrutura remuneratória do benefício; E 1.7.3. cadastre, no sistema e-Pessoal, o ato de alteração da revisão da pensão ora apreciada pelas disposições constantes da EC 70/2012, para apreciação pela Corte de Contas.